Tribunal: TJMT
Processo: 0002359-55.2005.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002359-55.2005.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (EMBARGADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - CPF: 777.935.441-53 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (EMBARGANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA - EMBARGO REJEITADO.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
SALOMÉ DA SILVA BARROS
,

e
m razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação cível sob nº
0002359-55.2005.8.11.0004
, nos termos do voto do Relator.

O embargante

alega suposta contradição e/ou omissão por inobservância aos termos do a “AI de n. 1001118-21.2017.8.11.0000 sob a relatoria desde mesmo Relator Desembargador no qual se discutiu a mesma matéria da qual a r. decisão deu parcial provimento favorável ao ora embargante” (id. 129576181 - Pág. 3). “Após o parcial provimento do agravo, efetuado o cálculo pela contadoria judicial (fls. 288 – 305), conforme consta no ID de n. 38313872, que após o trânsito em julgado no TJMT, os autos retornaram ao juízo a quo para as devidas providências na 1ª VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS para o cumprimento de sentença” (id. 129576181 - Pág. 4).

Diz que “o Decreto-Lei 911/1969 e o cálculo feito pela contadoria judicial (vide fls. 296/297) ID 38313872 o ora embargante, tem créditos a serem restituídos, que não foi observado no momento da r. decisão prolatada pelo douto Relator” (id. 129576181 - Pág. 5).

Relata que “o cálculo apresentado pela contadoria judicial deve se manter inalterada, visto que, no decorrer do processo, o embargado se manteve totalmente inerte diante de todos os despachos, das decisões e das sentenças prolatadas” (id. 129576181 - Pág. 7).

Almeja “reaver o seu direito para receber os valores pagos a maior para a instituição financeira como largamente discutido e demonstrado ao longo do trâmite da ação de busca e apreensão de veículo, evitando o enriquecimento sem causa do embargado e o empobrecimento do embargante, conforme reza o ordenamento jurídico nacional.” (id. 129576181 - Pág. 7).

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, concluindo-se pelo cabimento do recurso devidamente apresentado, pautando-se por seu provimento.

A parte embargada, intimado, ofertou contrarrazões (id. 131004683 - Pág. 1/3), pugnando pelo não conhecimento.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
SALOMÉ DA SILVA BARROS
,

e
m razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso de apelação cível sob nº
0002359-55.2005.8.11.0004
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REVOGAÇÃO DESMOTIVADA DA PROVA PERICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - VENDA DO BEM ALIENADO – VALOR INFERIOR AO DEVIDO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – RECURSO DESPROVIDO. São direitos e garantias fundamentais dos cidadãos o devido processo legal, nele compreendido do direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5, inciso LIV e LV, CF). Tais direitos foram reafirmados no ordenamento jurídico, que atualmente privilegia a cooperação processual entre as partes para a solução justa do processo, com contraditório participativo entre os litigantes (art. 6º e 10 do CPC). Contudo, no caso em testilha, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, ao direito do contraditório e da ampla defesa, pois ao recorrente foi concedido amplamente o direito a se manifestar nos autos, bem como a condução da ação nos termos legais. De tal, que não merece guarida a ilação. Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo. No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, o que não é o caso dos autos.” (id. 128455657 - Pág. 1/2)

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações dos recursos, já se afigura nítido o intuito das partes de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte, tem-se que não lhes assiste razão.

É nítido que pretende a parte apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vícios delineados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos do Embargo interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Ad argumentandum tantum
, o agravo de instrumento deduzido pelo embargante não faz coisa julgada do mérito submetido a este e. Tribunal, pois determinou tão somente a realização de cálculos.

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022